Tribunal: TJDFT
Processo: 0041921-42.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Determinado e efetivado judicialmente o pagamento de lucros cessantes pela construtora em razão do atraso na entrega do imóvel, inviável a aplicação invertida da cláusula contratual que preveja o pagamento de multa em favor dos promitentes-compradores, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 970).
2. Recurso conhecido e improvido.